Tribunal: TJMT
Processo: 1074281-84.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074281-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLITO GONCALVES - CPF: 209.609.481-04 (RECORRENTE), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INEXIGIBILIDADE DE MULTA C.C. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. DOCUMENTOS DA EMPRESA QUE DEMONSTRAM REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE FALHA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual sem multa, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob a alegação de interrupção do serviço de internet contratado com a recorrida.

2. Discute-se a existência de falha na prestação do serviço de internet, a justificativa para a rescisão do contrato sem ônus para o consumidor e a eventual obrigação de indenização por danos morais.

3.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, salvo comprovação de inexistência de falha ou culpa exclusiva do consumidor. No entanto, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) atribui ao autor da ação o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

4. No caso concreto, a parte recorrente não apresentou elementos de prova suficientes para demonstrar a suposta interrupção prolongada do serviço de internet ou a conduta abusiva da operadora. Por outro lado, a empresa ré trouxe aos autos registros de atendimento ao consumidor, demonstrando tentativas de solução do problema, bem como relatórios de utilização do serviço, evidenciando que houve tráfego de dados durante o período alegado como inoperante.

5. A rescisão contratual com dispensa da multa de fidelidade pressupõe justa causa, que, no caso de prestação de serviços essenciais, depende da comprovação de descumprimento contratual grave por parte do fornecedor. Como não há prova inequívoca da falha alegada, não se justifica a exoneração da cláusula penal contratual.

6. No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que a mera interrupção de serviço essencial, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo se demonstrado prejuízo relevante que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. No caso, não restou evidenciada a ocorrência de transtorno de ordem extraordinária ao consumidor, inexistindo fundamento para a reparação civil pretendida.

7. Recurso inominado desprovido.
A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025